Tribunal: TJSP
Processo: 1002257-51.2019.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por danos morais. Contrato de uso de cartão de crédito.

Inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes mantido por órgãos de proteção ao crédito. Hipótese em que não foi demonstrada a origem do débito para tornar legítima sua atuação. Imprudência desta em informar sobre pendência de dívida. Abalo na reputação

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a indenizar por danos morais. Contrato de uso de cartão de crédito.

Inserção do nome da autora no cadastro de inadimplentes mantido por órgãos de proteção ao crédito. Hipótese em que não foi demonstrada a origem do débito para tornar legítima sua atuação. Imprudência desta em informar sobre pendência de dívida. Abalo na reputação creditícia daquele. Indenização por danos morais devida, que comporta redução.

Sentença de procedência mantida, alterado apenas o valor da indenização.

Apelação parcialmente provida.